Tribunal: STF
Processo: RE 93675
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-04-07
Data de publicação: 1981-04-07

Ementa:
AÇÃO DE DIVISAO DE IMÓVEL. APURAÇÃO DE TITULOS. - EXAME DE TITULOS
INABEIS PARA O CONFERIMENTO DE QUINHOES, POIS REFERENTES A AREAS
REMANESCENTES DE PARTE IDEAL, DEMONSTRADAS INEXISTENTES PELO
PROCESSO DIVISORIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.